Tribunal: CARF
Processo: 10880.902517/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902517/2006-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.754 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
KATUN BRASIL COMERCIO DE SUPRIMENTOS PECAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR DE IRPJ.
Confirmado o pagamento a maior de IRPJ, deve ser reconhecido o direito
creditório do contribuinte e a homologação das compensações até o limite do
crédito disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer um direito creditório, decorrente de
pagamento a maior de IRPJ, no valor de R$282.425,49 e homologar a compensação até o limite
do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem retratar a realidade do presente processo, transcrevo abaixo o relatório
constante da Resolução no 1802-000.581, complementando-o com relato dos os atos processuais
praticados a partir daquela ocasião.
Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade em face de não
homologação da Declaração de Compensação (DCOMP) de fls. 01 a 05 no valor de
R$383.146,76. Nesta declaração a contribuinte aponta como origem do crédito
pagamento a maior que o devido de IRPJ — Demais PJ obrigadas ao Lucro Real Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902517/2006-24
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902517/2006-24

(Código de Receita 2430) recolhido em 31/03/2003 no montante de R$1.542.149,06,
referente ao período de apuração 31/12/2002.
2. A autoridade administrativa não homologou a compensação declarada porque o
DARF discriminado teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
na DCOMP (quadro 3 de fl. 06). De acordo com este mesmo quadro, o pagamento no
valor de R$1.585.791,87 foi utilizado para quitar débito no mesmo valor de código
2430 referente ao período de apuração 31/12/2002.
3. Cientificada em 30/07/2008 (fl. 08) do despacho decisório de fl. 06, a contribuinte,
irresignada, apresentou em 25/08/2008 (fl. 11), representada por administrador (fls. 18 a
31) a manifestação de inconformidade de fls. 11 a 18, instruída com os documentos de
fls. 20 a 165, na qual alega em síntese que:
3.1. o despacho decisório, não fornece qualquer informação clara e precisa a respeito da
suposta "inexistência do crédito", nem discrimina os supostos valores dos débitos da
requerente, é nulo por falta de motivação, requisito necessário para a validade do ato
administrativo, e elemento que afasta o cerceamento do direito de defesa;
3.2. em processo eletrônico, é dever da autoridade intimar o contribuinte para fazer a
prova, que não pôde ser apresentada eletronicamente, sob pena de ofensa às cláusulas
pétreas constitucionais do devido processo legal e da garantia à ampla defesa e ao
contraditório (artigo 50, incisos LIV e LV, da Constituição Federal);
3.3. apesar de ter apurado em 31/12/2002 o complemento do valor anual do IRPJ no
importe de R$1.542.149,06 (código DARF 2430), que foi recolhido em 31/03/2003
(cópia do DARF à fl. 33), na entrega da DIPJ, exercício 2003, apurou IRPJ a pagar no
montante de R$1.129.574,34 (linha 18 da ficha 12 A A fl. 46); e
3.4. assim, diante da clareza e precisão dos fatos e documentos apresentados, não há
como subsistir o despacho decisório, devendo ser homologadas as compensações
declaradas, restando ainda um saldo credor a favor da manifestante no montante de
R$29.427,96.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP indeferiu
o pleito, conforme decisão proferida no Acórdão no 1626.034, de 14 de julho de 2010
(fls.169/172), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2003
PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Inexistindo nos autos comprovação que houve pagamento a maior que o devido,
descabe homologar a declaração de compensação.
O contribuinte cientificado da mencionada decisão em 20/8/2010 (Aviso de
Recebimento - AR), interpôs recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CARF, protocolizado em 16/9/2010 (fls.174/187).
As razões aduzidas na peça recursal são, no essencial, as mesmas apresentadas na
manifestação de inconformidade, acima relatadas, portanto, desnecessário repeti-las.
Finalmente requer:
55a. Seja acolhida a preliminar arguida pela Recorrente, a fim de que seja considerado
nulo o despacho decisório proferido pelo Sr.Auditor Fiscal, se não pela afronta ao
principio da motivação, por ter, a referida decisão, ferido os princípios do contraditório
e da ampla defesa.
55b. Em não sendo acolhida a aludida preliminar, o que se admite apenas por amor ao
debate, requer seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido, a fim de que:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902517/2006-24

a) Seja reconhecido o crédito tributário da Recorrente, no valor de R$ 412.574,74
(quatrocentos e doze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro
centavos);
b) Sejam homologadas as compensações declaradas pela Recorrente, a saber: a) IRPJ
(estimativa), código 2362, período de apuração 01/07/2003, vencimento 29/08/2003, no
valor de R$ 110.045,21 (cento e dez mil, quarenta e cinco reais e vinte e um centavos);
b) CSLL (estimativa), código 2484, período de apuração 01/07/2003, vencimento
29/08/2003, no valor de R$ 60.625,08 (sessenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e
oito centavos); c) e IPI (estimativa), código 1097, período de apuração 11/07/2003,
vencimento 29/08/2003, no valor de R$ 212.476,47 (duzentos e doze mil, quatrocentos
e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos);
c) Seja, consequentemente, reconhecida a extinção dos débitos citados acima, os quais,
somados, totalizam a importância de R$ 383.146,76 (trezentos e oitenta e três mil, cento
e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), bem como de seus encargos assessórios
discriminados no despacho decisório;
d) Caso seja constatada a ocorrência de equivoco por parte da Recorrente, seja ela
autorizada a realizar a retificação da DCTF, a fim de que conste, tanto na DCTF quanto
na DIPJ, o valor da complementação do IRPJ do ano-calendário 2002 devido era de R$
1.129.574,34 (um milhão, cento e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e
trinta e quatro centavos).

Remetidos a este conselho, os autos do presente processo foram distribuídos e
pautados para julgamento, em 25 de novembro de 2014. Naquela ocasião, a Turma Julgadora
entendeu que o valor alegado pela Recorrente como débito de IRPJ encontrava ampara em sua
DIPJ, apesar de não corresponder o débito confessado em DCTF.
Dessa forma, o julgamento foi convertido em diligência com a remessa dos autos
à unidade de origem para que fosse contratada DIPJ/2003 com a escrituração contábil/fiscal,
documentação que lhe deu lastro e informar qual o saldo a pagar do IRPJ a pagar relativo ao ano
calendário de 2002 para que se possa confirmar ou não o direito creditório alegado.
Atendendo a diligência solicitada por esse Conselho, a Autoridade Fiscal emitiu
relatório de diligência, com as seguintes conclusões:
28. Considerando que o valor do IRPJ a Pagar apurado na FICHA 12A da DIPJ, no
valor de R$ 1.129.574,34, foi confirmado no livro LALUR; considerando que a IRRF
foi confirmado apenas parcialmente e considerando que o valor do Imposto Pago por
Estimativa foi confirmado apenas parcialmente, opino pelo reconhecimento do direito
creditório pleiteado na DCOMP no. 06760.79480.090903.1.7.04- 0086 no valor de R$
282.425,49 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e novo
centavos) e pela homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito
deferido.
Cientificada do resultado da diligência, a Recorrente não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902517/2006-24

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Conforme relatado acima, o presente processo tem origem no PER/DCOMP no
06760.79480.090903.1.7.040086, retificador (fls.01/05), transmitida em 09/09/2003, por meio do
qual o contribuinte pretende compensar débitos de IRPJ, CSLL e IPI, com crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, no valor de R$ 412.574,74 decorrente do DARF (código de receita:
2430, Período de Apuração: 30/12/2002, Data de Arrecadação: 31/03/2003, Valor: R$
1.542.149,06).
A Recorrente alega que a existência do pagamento a maior de IRPJ, código 2430,
é constatada pela verificação do valor informado na DIPJ/2003 apresentada pela empresa em
confronto com o DARF pago em 31/03/2002, referente ao período de apuração de 31/12/2002,
no valor original de R$ 1.542.149,06, visto que para tal período de apuração, o valor do IRPJ
devido é de R$ 1.129.574,34 (fl.46).
Mediante o despacho decisório, foi identificado o pagamento no valor de R$
1.585.791,87 para quitação de débito do IRPJ, do período de apuração de 30/12/2002, em face
do que não homologou a compensação declarada.
Recorrente. desde a manifestação de inconformidade, alega, em síntese, que sua
Declaração de Informações DIPJ demonstra o crédito.
Dessa forma, o julgamento foi convertido em diligência para confirmação das
informações apresentadas pela Recorrente em sua DIPJ.
Ao analisar o direito creditório da Recorrente, a Autoridade Fiscal constatou que:
21. O mote deste litígio está na divergência contida no valor apurado como Saldo a
Pagar de IRPJ no final do ano-calendário 2002. Como visto na FICHA 12 A da DIPJ,
esse valor foi apurado no montante de R$ 1.129.574,34. Entretanto, na DCTF relativa o
1o. Trimestre da 2003, a interessada informou que o Saldo de IRPJ a Pagar (código
2430) era no valor de R$ 1.542.149,06. Tendo recolhido essa quantia, constatou, na
época da entrega da DIPJ, que recolheu indevidamente ou a Maior o valor de R$
412.574,72, justamente o valor que está agora requerendo na DCOMP em estudo.
Constata-se, também, pelos argumentos esgrimados pela recorrente, que ela não chegou
a RETIFICAR a DCTF errada.
22. A DIPJ não é o documento probante válido para certificar a certeza e a liquidez do
indébito, servindo apenas como informação, sendo certo que o documento válido para o
lançamento do crédito tributário é a DCTF.
23. Não obstante, podemos reconhecer de ofício o valor pleiteado (mesmo não estando
lançado corretamente apurado na DCTF), desde que os valores registrados na DIPJ se
mostrem de acordo com os valores registrados nos sistemas da RFB. Em outras
palavras, se os valores registrados na DIPJ, utilizados para apurar o Saldo de IRPJ a
Pagar no AC 2002 mostrarem total correspondência com os valores registrados nos
sistemas da RFB, poderemos acatar o direito creditório ora pleiteado.
24. Como visto na FICHA 12 A da DIPJ 2003, AC 2002, as parcelas antecipadas
durante o ano-calendário são: Imposto de Renda Retido na Fonte e Imposto de Renda
Mensal Pago por Estimativa. 25. Primeira Verificação => Imposto de Renda Retido na
Fonte. 25.1. Na FICHA 43 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) está
registrada somente 1 (uma) Retenção pelo Banco ITAU S/A, no código 3426, valor R$
52.152,70.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902517/2006-24

25.2. No entanto, para o código de retenção 3426, a Fonte Pagadora informou na DIRF
somente o valor de Rendimento Tributável R$ 58.295,80 e IRRF no valor de R$
11.659,18.
26. Segunda Verificação => Estimativas Compensadas. Essa parcela, em geral, é
formada por Pagamentos da Estimativa em DARF e Estimativas Compensadas com
SNPA ou Outras ompensações..
26.1. Os pagamentos da Estimativa Mensal em DARF e Estimativas Compensadas com
SNPA estão registradas nas FICHAS 11 (Cálculo do IR Mensal por Estimativa) da DIPJ
e nas DCTF’s do ano-calendário 2002. O quadro a seguir demonstra esses valores
(código 2362). Vejamos.

26.3. O valor de R$ 1.022.684,70 registrado na coluna IRPJ a Pagar = Créditos
Vinculados, é quase idêntico ao informado na LINHA 16 (Imposto de Renda Pago por
Estimativa) da FICHA 12a da DIPJ 2003, AC 2002 (R$ 1.022.684,68).
26.4. Mas, como visto anteriormente, a interessada não esclareceu a origem dos valores
R$ 80.321,96 e R$ 9.333,77, limitando-se a afirmar que havia retificado a DCTF onde
esses valores foram informados. Mas que para essa DCTF retificadora “não ocorreu
processamento”.
26.5. Nesse contexto, deixaremos de considerar o valor de R$ 89.655,73 para compor o
valor das Estimativas Compensadas Informadas na DIPJ.
27. Portanto o NOVO valor correto de Imposto de Renda a Pagar a ser considerado
nesta análise, conforme apuração da FICHA 12A, é no montante de R$ 1.259.723,57. E
o NOVO valor de pagamento indevido ou a maior resultou no montante de R$
282.425,49.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902517/2006-24

CONCLUSÃO
28. Considerando que o valor do IRPJ a Pagar apurado na FICHA 12A da DIPJ, no
valor de R$ 1.129.574,34, foi confirmado no livro LALUR; considerando que a IRRF
foi confirmado apenas parcialmente e considerando que o valor do Imposto Pago por
Estimativa foi confirmado apenas parcialmente, opino pelo reconhecimento do direito
creditório pleiteado na DCOMP no. 06760.79480.090903.1.7.04 0086 no valor de R$
282.425,49 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e novo
centavos) e pela homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito
deferido.

Devidamente cientificada do resultado da diligência a Recorrente não se
manifestou.
Conforme ao que se verifica do excerto da diligência transcrito acima, a
Autoridade Fiscal, após intimar a Recorrente a apresentar documentos e esclarecimentos,
confirmou que o valor devido a título de IRPJ era, de fato, inferior ao DARF recolhido pela
Recorrente (R$ 1.542.149,06).
No entanto, o crédito pleiteado pela Recorrente não foi integralmente
reconhecido, diante da confirmação parcial do IRRF relativo à fonte pagadora Banco Itaú S/A
(Código de receita 3426 – aplicações financeiras de renda fixa). Nesse ponto, observa-se que a
Recorrente declarou IRRF no valor de R$ 52.152,70, tendo sido reconhecido apenas o IRRF no
valor de R$ 11.659,18.
Também não pode ser confirmado e, por isso, deixou de ser considerado pela
fiscalização, o valor de R$ 89.655,73 para compor o valor das estimativas.
Assim, considerando que a Recorrente foi cientificada do relatótio de diligênica
fiscal e permaneceu inerte, deixando de prestar esclarecimentos sobre as parcelas não
confirmadas, entendo que devem ser acolhidas as conclusões constantes do relatório de
diligência fiscal para se reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado na DCOMP no.
06760.79480.090903.1.7.04 0086 no valor de R$ 282.425,49.

Conclusão
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902517/2006-24

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer direito creditório decorrente de pagamento de IRPJ a maior,
no valor de R$ 282.425,49, com a homologação da compensação até o limite do crédito
pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 687
DF CARF MF
Original